Tribunal: TJDFT
Processo: 0745359-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tema faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas.
2. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do juízo, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça.
3. Em aplicação aos princípios da cooperação e da razoabilidade, autoriza-se nova consulta ao sistema BACENJUD antes de se suspender o processo, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, haja vista o lapso temporal de quase dois anos decorrido da primeira consulta realizada.
4. Recurso provido.